Tribunal: TJDFT
Processo: 0746978-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENSÃO ALIMENTÍCIA. ALIMENTOS IN NATURA. DESPESA ODONTOLÓGICA. ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO TÍTULO JUDICIAL. SEGURANÇA JURÍDICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Havendo acordo de alimentos homologado em juízo, a alegação de eventual descumprimento deve observar o quanto acordado entre as partes, sendo inexigível a cobrança com inobservância das regras anteriormente acordadas.
2. Caso em que, conquanto haja obrigação paterna de arcar com as despesas odontológicas da prole, o pagamento de tais despesas depende do cumprimento das condições acordadas entre as partes, quais sejam, i) a emissão de nota fiscal em nome do agravante; e ii) o envio de e-mail com sete dias de antecedência, em não se tratando de urgência médica.
3. A cobrança de pensão alimentícia em desrespeito ao título judicial homologado importa violação ao previsto no art. 507 do CPC, segundo o qual: É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
4. Acolhida a impugnação, é devida a fixação de honorários advocatícios sobre o valor reconhecido como excesso de execução.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.